Tribunal: STF
Processo: RE 72646
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
1. FUNCIONÁRIO PÚBLICO DIRIGENTE DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE E QUE FEZ
CRITICAS, PELA IMPRENSA, A ADMINISTRAÇÃO A QUE SERVE. FALTA
DISCIPLINAR PUNIDA. AÇÃO DE SEGURANÇA PROPOSTA CONTRA O AUTOR DA
PUNIÇÃO. DUVIDA SOBRE SE FOI PUNIDO POR SER FUNCIONÁRIO OU POR SER
DIRETOR DA ENTIDADE. TRATA-SE DE MATÉRIA QUE ENVOLVE FATO INCERTO E
QUE, POR ISSO, NÃO PODE SER JULGADA POR MEIO DA SOBREDITA DEMANDA,
QUE PRESSUPOE FATO INDISCUTIVELMENTE CERTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.